Tribunal: STF
Processo: HC 258371
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MENOR. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL AFASTADA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maxsuel Henrique de Moraes, advogado, em 25.6.2025, em benefício de Maurício Vital Moreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 23.6.2025, desprovido o Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Habeas Corpus n. 999.976, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA CONTRA FILHO. INCOMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Apesar da imputação de crime culposo, a conduta, em tese, foi praticada contra criança, no âmbito doméstico e familiar. Desse modo, em conformidade com o princípio da especialidade, o Tribunal de origem registrou, corretamente, que, ‘ainda que se trate de crime de menor potencial ofensivo, com a nova redação do art. 226, §1º, do ECA, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal para apuração do delito perpetrado contra a criança e o adolescente’, visto que o suposto fato criminoso ocorreu ‘em 24/07/2024 [...], ou seja, é posterior a vigência da Lei 14.344/22 (Lei Henry Borel), que fez incluir o § 1º no artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando o afastamento da competência do Juizado Especial para o julgamento dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, no âmbito doméstico ou familiar’. 



    2. O Tribunal registrou, ainda, que ‘inexiste na Comarca vara especializada em julgamento de crimes contra a criança ou adolescente, logo, a competência foi fixada em respeito ao teor da Lei 13.431/17 e a orientação jurisprudencial do col. STJ, qual seja, não existindo vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, o processamento e julgamento de casos afetos a essa matéria incumbe a Vara de Violência Doméstica Familiar, não vislumbrando viabilidade de trâmite perante Juizado Especial Criminal, regido pela Lei 9.099/95’. 



    3. Somente é cabível o trancamento do exercício da ação penal de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, for possível identificar a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria, ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. 



    4. Existe prova da materialidade delitiva, relatos sobre o ocorrido e seria necessária a análise de elementos probatórios, o que é incompatível com a via do habeas corpus, para acolher os argumentos de que ‘a mãe da criança [...] realiza alienação parental’ e o réu, ao tentar pegar o infante pelo braço, à força, enquanto ele relutava, teria exercido o direito de educar e corrigir o filho que ‘não queria sair do banheiro’, ‘não havendo marcas de lesão nem clareza sobre o dolo’ ou a culpa. 



    5. As considerações sobre o princípio da insignificância não foram direcionadas ao Juiz ou ao Tribunal de origem, no habeas corpus lá impetrado, razão pela qual não podem ser enfrentadas diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Não foi inaugurada a competência do art. 105 da CF para o exame dessa tese. 



    6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte. Ademais, o referido expediente não se presta a burlar as regras processuais de admissibilidade. Precedentes. 



    7. Agravo regimental não provido”.  



    2. Na presente ação, o impetrante reitera a alegação, afastada nas instâncias antecedentes, de que o Juizado Especial Criminal seria o competente para julgar o paciente, e não o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Sete Lagoas/MG.  



    Ademais, afirma ser possível o trancamento da ação penal ajuizada contra o paciente, pois, “sem necessidade de dilação probatória, da simples leitura dos autos é possível perceber que [ele] não agrediu e nem castigou o filho, apenas tentou fazer uso do direito de corrigir, sem dolo e sem culpa”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Liminarmente a anulação do recebimento da denúncia, com o consequente declínio de competência ao juizado especial criminal, conforme as decisões do TJMG e do STJ colacionadas acima, posteriores a entrada em vigor da Lei Henry Borel (Lei 14.344/22), que trouxe a inovação legislativa no ECA. 



    No mérito o trancamento da ação por atipicidade material”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. O paciente foi denunciado pela prática do delito previsto “no art. 129, §6º, do Código Penal, c/c o art. 7º, I, da Lei Federal n. 11.340/2006”. Consta da denúncia:



    “(...) No dia 24 de julho de 2024, por volta das 12h22min, na Rua Carmem Kilesse, n. 595, bairro Iporanga, nesta cidade e comarca, o denunciado, de forma culposa, ofendeu a integridade física da vítima R. S. B. M., seu filho, menor de idade, causando-lhe as lesões corporais descritas no Exame de Corpo de Delito de fls. 33v. 



    Assim, segundo o que se apurou, nas condições de tempo e local acima declinadas, o denunciado deslocou-se até a residência de F. F. S. D. B., sua ex-mulher, para buscar a vítima, seu filho, tendo em vista que ficou decidido que o menor passaria o período de 24/07/2024 até 02/08/2024 com o denunciado. 



    Ato contínuo, o menor decidiu não ir com o denunciado, momento em que este, bastante alterado, pegou a criança à força, de forma imprudente, vindo a provocar as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito de fls. 33v. 



    A Polícia Militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante”.



    5. Em 24.1.2025, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Sete Lagoas/MG não acolheu a alegação de incompetência suscitada pela defesa nem seu pleito de absolvição sumária do paciente:



    “(...) Compulsando os autos, em que pese as razões suscitadas pelo i. Defensor, verifica-se que a competência deste Juízo para o processamento do feito, eis que detêm a competência exclusiva para processar e julgar os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e, inexistindo vara especializada em julgamento de crimes contra a criança ou adolescente nesta Comarca, fixa-se a competência deste Juízo para processá-lo. 



    Isso porque, os fatos ocorreram em 24/07/2024 conforme consta no boletim de ocorrência, após a vigência da Lei 14.344/22, também conhecida como Lei Henry Borel. 



    A referida Lei incluiu o § 1º no artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no qual afasta a competência do Juizado Especial para o julgamento dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, no âmbito doméstico ou familiar, sejam eles previstos no ECA, no Código Penal ou na legislação esparsa, independentemente da pena cominada. 



    Ademais, conforme preleciona o art. 23, parágrafo único, da Lei 13.431/2017, até a implementação das varas de crimes contra a criança, nas comarcas em que não houver, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.



    (…) Com tais considerações, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para processamento e julgamento do delito previsto no artigo 129, §6º, do Código Penal c/c art. 7, inciso I da Lei 11.340/06.



    (…) AI. Defesa pugna pela absolvição sumária do acusado, tendo em vista que agiu sem dolo e sem culpa, fazendo uso do direito de corrigir, amparado pelo exercício regular de um direito, excludente de ilicitude, prevista no art. 23, inciso III, do Código Penal. 



    Tenho que sem razão. 



    Ainda que sob o pretexto de educar seu filho, o artigo 18-A do ECA veda o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais.



    (…) Ainda assim, no presente feito, foram acostados outros elementos de prova, tais como, Exame de Corpo de Delito de ID 10350769468, pág. 63, Auto de Prisão em Flagrante, REDS de ID.10350769468 – Pág. 22/30, e no relatório policial de ID. 10350769469. 



    Desse modo, no caso dos autos, há provas da materialidade delitiva, assim como presentes estão os indícios suficientes de autoria, o que autoriza o recebimento da peça vestibular e a consequente deflagração da Ação Penal”.



    Essa decisão foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 1.0000.25.018822-4/000 pelo Primeiro Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com os seguintes fundamentos:



    “(…) a competência do Juízo para o processamento do feito é exclusiva, pois inexiste na Comarca vara especializada em julgamento de crimes contra a criança ou adolescente, logo, a competência foi fixada em respeito ao teor da Lei 13.431/17 e a orientação jurisprudencial do col. STJ, qual seja, não existindo vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, o processamento e julgamento de casos afetos à essa matéria incumbe a Vara de Violência Doméstica Familiar, não vislumbrando viabilidade de tramite perante Juizado Especial Criminal, regido pela Lei 9.099/95. 



    Lembre-se que o evento noticiado nos autos se deu em 24/07/2024 conforme conteúdo extraído da documentação encartada, ou seja, é posterior a vigência da Lei 14.344/22 ( Lei Henry Borel), que fez incluir o § 1º no artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando o afastamento da competência do Juizado Especial para o julgamento dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, no âmbito doméstico ou familiar. 



    O fato é que pelo teor do art. 23, parágrafo único, da Lei 13.431/2017, até a implementação das varas de crimes contra a criança, nas comarcas em que não houver, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins. 



    (…) o Paciente a possibilidade de trancamento da Ação Penal por atipicidade da conduta, haja vista que em momento algum teve a intenção de castigar o seu filho, menor de idade, R.S.B.M., não agindo, portanto, com dolo e nem culpa.



    Todavia, sem razão a Defesa. 



    O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 18-A, veda a imposição de castigo físico como forma de correção disciplinar à criança ou adolescente, não sendo possível invocar a excludente do exercício regular do direito pelo pai que agride os filhos, ocasionando-lhes lesões corporais. 



    (…) Pois bem. No caso concreto, conforme apontado na Denúncia, restou comprovado que o Paciente, de forma imprudente, veio a provocar lesões descritas no ‘Exame Corporal (Incluindo ‘Lesão Corporal’)’ (f. 63-64 – Ordem 11). Destacam-se, também, o ‘APFD – Auto de Prisão em Flagrante Delito’ (f. 01-17 – Ordem 11), ‘Boletim de Ocorrência’ (f. 22-30 – Ordem 11) e o ‘Relatório Policial’ (f. 19-21 – Ordem 12). 



    Como corolário, não há falar em exercício regular do direito e consequentemente em absolvição sumária. 



    In casu, é impossível decretar e/ou reconhecer a necessidade de se proceder ao trancamento da Ação Penal, subtraindo-se, assim, a competência natural da Promotoria de Justiça atuante junto à 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Sete Lagoas/MG. 



    Por outros termos e em reforço, impossível discutir nesta fase processual e na via estreita do Habeas Corpus, tentar discutir o conteúdo da Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do Paciente M.V.M. 



    Em sede da Ação Constitucional de Habeas Corpus é impossível decretar o trancamento ou a suspensão da Ação Penal quando presentes, tanto os indícios de autoria como, bem assim, da materialidade delitiva, não podendo se reconhecer, por enquanto, a alegada falta de justa causa pelo Paciente”.



    Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Apesar da imputação de crime culposo, a conduta, em tese, foi praticada contra criança, no âmbito doméstico e familiar. Desse modo, em conformidade com o princípio da especialidade, o Tribunal de origem registrou: ‘ainda que se trate de crime de menor potencial ofensivo, com a nova redação do art. 226, §1º, do ECA, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal para apuração do delito perpetrado contra a criança e o adolescente’ (fl. 20). 



    O suposto fato criminoso ocorreu ‘em 24/07/2024 [...], ou seja, é posterior a vigência da Lei 14.344/22 (Lei Henry Borel), que fez incluir o § 1º no artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando o afastamento da competência do Juizado Especial para o julgamento dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, no âmbito doméstico ou familiar’ (fl. 24).



    (...) O Tribunal registrou que ‘inexiste na Comarca vara especializada em julgamento de crimes contra a criança ou adolescente, logo, a competência foi fixada em respeito ao teor da Lei 13.431/17 e a orientação jurisprudencial do col. STJ, qual seja, não existindo vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, o processamento e julgamento de casos afetos a essa matéria incumbe a Vara de Violência Doméstica Familiar, não vislumbrando viabilidade de trâmite perante Juizado Especial Criminal, regido pela Lei 9.099/95’ (fl. 24).



    (...) No mais, somente é cabível o trancamento do exercício abstrato da ação penal de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, for possível identificar a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria, ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso. 



    Consta da narrativa acusatória que o denunciado se deslocou à residência da ex-mulher, para buscar o filho. O menor decidiu não ir com o pai, momento em que este, supostamente, ‘bastante alterado, pegou a criança à força, de forma imprudente, vindo a provocar lesões descritas no exame de corpo de delito’ (fl. 31). 



    Existe prova da materialidade delitiva, relatos sobre o ocorrido e seria necessária a análise subjetiva de elementos probatórios, o que é incompatível com a via do habeas corpus, para acolher os argumentos de que ‘a mãe da criança [...] realiza alienação parental’ (fl. 3) e o réu, ao tentar pegar o infante pelo braço, à força, enquanto ele relutava, teria exercido o direito de educar e corrigir o filho que ‘não queria sair do banheiro’ (fl. 3), ‘não havendo marcas de lesão nem clareza sobre o dolo’ (fl. 3) ou a culpa. 



    Destaco que, a princípio, as crianças têm o direito de ser educadas e cuidadas sem o uso de castigo físico como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Assim, não é inequívoca nem incontroversa a tese de exercício regular de direito. 



    Aplico ao caso a compreensão de que o ‘trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria bem como de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre na hipótese dos autos. Ademais, [...] a análise da atipicidade da conduta ou excludentes da ilicitude exigem profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é impossível nesta estreita via mandamental. Precedentes’ (HC n. 403.270/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 9/4/2019). 



    O Juiz, ao receber a denúncia, registrou que a peça ‘vem lastreada em indícios capazes de evidenciar a justa causa para a instauração da ação penal em desfavor do denunciado, não se vislumbrando a extinção da punibilidade pela prescrição ou decadência’ (fl. 35)”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos eletrônicos, não se demonstra incorreção na afirmação de incompetência do Juizado Especial Criminal local para julgar a ação penal contra o paciente. Como ressaltado nas instâncias antecedentes, “a conduta, em tese, foi praticada contra criança, no âmbito doméstico e familiar” e, “em conformidade com o princípio da especialidade, (…) ainda que se trate de crime de menor potencial ofensivo, com a nova redação do art. 226, §1º, do ECA, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal para apuração do delito perpetrado contra a criança e o adolescente’”.  



    Para rever o decidido nas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar o conjunto probatório da ação penal para análise da afirmação sobre o quadro fático e a prática contra menor em ambiente doméstico, ao que não se presta o habeas corpus.  



    7. Ademais, o impetrante pretende o trancamento da ação penal ajuizada contra o paciente. Como demonstrado na decisão objeto da presente impetração, as instâncias antecedentes consideraram comprovados indícios de autoria e prova da materialidade da prática do delito de lesão corporal imputada ao paciente, afastando a alegação da defesa de que a ação penal deveria ser trancada.  



    Foi ressaltado haver “provas da materialidade delitiva, assim como presentes estão os indícios suficientes de autoria, o que autoriza o recebimento da peça vestibular e a consequente deflagração da Ação Penal”, tendo sido “acostados outros elementos de prova, tais como, Exame de Corpo de Delito de ID 10350769468, pág. 63, Auto de Prisão em Flagrante, REDS de ID. 10350769468 – Pág. 22/30, e no relatório policial de ID. 10350769469”. 



    Anotaram também as instâncias antecedentes ser inviável acolher a pretensão da defesa de trancamento da ação penal contra o paciente, pois seria necessário o reexame prévio dos fatos e das provas dos autos.  



    8. O que decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido, por exemplo, são os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. (…) PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRÉVIO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.914-AgR, de minha relatoria, DJe 26.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.603-AgR, de minha relatoria, DJe 24.8.2023). 



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. (…) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012).



    9. Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada ao paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (…) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.796-AgR, de minha relatoria, DJe 16.6.2023).  



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).  



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de julho de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora